Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0722287-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MESSIAS DE LIMA FERNANDES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Gustavo Batista dos Santos e Lucas Rocha Freitas em favor de Messias de Lima Fernandes, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Discorre que estava dentro de casa quando foi abordado por policiais, que observavam o seu veículo, e lá encontraram 9 comprimidos. Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, porquanto não há perigo na conduta do paciente, que estava em sua residência quando foi coagido fisicamente e moralmente por policiais. Afirma que o fundamento para a decretação da preventiva é inidôneo, pois é genérico e sem atenção ao caso concreto. Assevera que se o Paciente se encontrava em liberdade condicional, e está ciente de suas obrigações para com a Justiça, em processo de reabilitação com a sociedade. Ao final, requer o reconhecimento de violação ao artigo 226 do CPP e a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva, para colocá-lo em liberdade. É o relatório. DECIDO. De logo, ressalto que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, para que não se desvirtue a finalidade dessa modalidade garantia constitucional, salvo se a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concederá a ordem de ofício. A concessão de liminar em habeas corpus, de ofício, é adequada para situações nas quais há flagrante ilegalidade praticada pela autoridade apontada coatora, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Lado outro, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado a restringir a liberdade antes de condenação com trânsito em julgado, e exige prova da materialidade do crime, indícios suficientes da autoria e do perigo de ter o imputado em liberdade, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso em análise, em que pese os esforços argumentativos da defesa, a prisão deve ser mantida. Conforme se infere dos autos de origem, o Paciente foi preso pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 16, caput, da Lei 10.826/03, conforme o Inquérito Policial n° 308/2024, e não se afere constrangimento ilegal a amparar o pedido de concessão de liminar, que, em habeas corpus, exige demonstração da ilegalidade da prisão. Observa-se que o d. Magistrado homologou o auto de prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em razão da presença dos requisitos da prisão provisória, em especial para garantir a ordem pública. Como já foi dito, a prisão cautelar e sua manutenção exigem prova do cometimento do crime, indícios suficientes de autoria e a necessidade de segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A garantia da ordem pública exige gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas do autor e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa. No caso concreto, o primeiro requisito - prova da existência do crime e indícios de autoria - está configurado, conforme se depreende do Inquérito Policial n° 308/2024. O segundo está demonstrado pelas condições pessoais do Paciente. Malgrado se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, o Paciente é reincidente em crimes dolosos, e já foi definitivamente condenado pela prática dos crimes de roubo, porte irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, o que, por si só, já demonstra a necessidade de manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública. Por fim, não vislumbro ilegalidade no procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226 do CPP, porquanto a Ocorrência Policial n° 1.926/2024 (Id. 19556010 dos autos de origem) é clara quanto à autorização para ingressar na residência do Paciente e apreensão de diversos materiais (um plástico contendo diversos pinos, uma balança de precisão, R$ 1.130,00 em espécie, grande porção de cocaína escondida em um pote de café, um carregador de arma de fogo e 23 munições calibre 9mm), materiais que indicam a venda de entorpecentes e a periculosidade do Paciente, que foi preso em flagrante delito. Neste contexto, tenho que a r. decisão deve ser mantida, até que os fatos sejam esclarecidos. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se e intimem-se. Encaminhem-se os autos ao Relator. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial